Tribunal: TJSP
Processo: 2127560-90.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITCMD – PROVA NOVA – Pretensão inicial da autora voltada à rescisão do decisum colegiado proferido pela 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos no 5000634-14.2017.4.03.6104 configuraria "prova nova, capaz de, por si só, lhe assegurar

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITCMD – PROVA NOVA – Pretensão inicial da autora voltada à rescisão do decisum colegiado proferido pela 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos no 5000634-14.2017.4.03.6104 configuraria "prova nova, capaz de, por si só, lhe assegurar pronunciamento favorável" – Inadmissibilidade – Acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Público que manteve a improcedência da ação de repetição de indébito tributário c.c. desconstituição de crédito tributário ajuizada em face da FESP (autos no 0009625-36.2014.8.26.0562), sob o fundamento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade na constituição do ITMCD pela Fazenda Estadual, tendo transitado em julgado aos 19.06.2018 – Ajuizamento de ação declaratória perante a Justiça Federal (autos no 5000634-14.2017.4.03.6104) objetivando provimento judicial declaratório da ocorrência de erro formal no preenchimento DIRPF do ano base 2008, tendo o pedido sido proferida sentença aos 30.08.2019 – Interpretação restritiva ao conceito de "prova nova" insculpido no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, em respeito à segurança jurídica sob o prisma da coisa julgada material – Alargamento das hipóteses de cabimento da ação rescisória promovido pelo CPC/2015 que não transforma a coisa julgada em secundum eventum probationis; ao contrário, continua a ser pro et contra - A prova nova, na ação rescisória, é aquela preexistente ao trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, mas cuja existência ignorava o autor ou dela não pôde fazer uso, o que não abrange a sentença posteriormente proferida em outros autos – Doutrina – Inexistência, ademais, de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação declaratória, inviabilizando a sua utilização como "prova nova" para fins de desconstituição da coisa julgada pela via rescisória - Inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.